Tribunal: TJMT
Processo: 10221-92.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 06/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS TJMT 06/02/2020 • 17h 08' 15'' • 09:45
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem restrição
Placa Chassi CPF/CNPJ
RENAJUD
02438151000151
Pesquisar Limpar
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-
010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1